Tribunal: TJMT
Processo: 1025203-40.2020.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025203-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JJ CADORE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.449.337/0001-90 (APELANTE), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO E DESCONSTITUIÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
- EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS –
INFRAÇÕES APLICADAS POR AUTORIDADE FEDERAL — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO

- SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

2. A fiscalização do trânsito no âmbito das rodovias federais compete efetivamente aos Órgãos correspondentes àquela circunscrição, como no caso em tela, a competência para decidir sobre eventual nulidade em procedimento administrativo, decorrente da multa aplicada pela PRF, é exclusivamente do órgão que a emitiu, que se estende à Justiça Federal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
JJ CADORE & CIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Murilo Moura Mesquita, que denegou a segurança, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos autos do Mandado de Segurança nº 1025203-40.2020.8.11.0041 impetrado pelo Apelante

contra ato praticado pelo diretor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas de trânsito.

Sustenta como causa de pedir recursal que não há que se falar em incompetência da justiça estadual para apreciar o mandado de segurança que tem como objetivo combater ato arbitrário e ilegal de uma autoridade estadual.

Assevera que na ação de mandado de segurança impetrada pelo ora recorrente, não se está a discutir a insubsistência da infração de trânsito aplicada, mas sim o ato de vincular o pagamento destas infrações, que não foram notificadas ao impetrante, ao licenciamento do veículo.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença de primeiro grau, e reconhecer a competência da justiça estadual na apreciação da matéria objeto da presente ação de mandado de segurança, a qual versa sobre ato arbitrário e ilegal praticado por autoridade estadual, vez que não se discute a insubsistência das infrações de trânsito mas sim o condicionamento do pagamento destas ao ato de licenciamento do veículo do ora Recorrente, determinando-se o processamento da ação perante a justiça estadual.

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no ID. 56463644.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do recurso – id. 57722955.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JJ CADORE & CIA LTDA - ME
contra a sentença que denegou a segurança, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo “a ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual para análise do caso”.

Extrai-se dos autos que o Impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo I/MMC Pajero Dakar, placa HTJ 7976, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento de multas de trânsito.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, que não há que se falar em incompetência da justiça estadual para apreciar o mandado de segurança que tem como objetivo combater ato arbitrário e ilegal de uma autoridade estadual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

É certo que o mandado de segurança é via excepcional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ademais, exige-se a constatação de forma imediata e inequívoca do direito alegado, descabida a dilação probatória pela via mandamental.

O Apelado sustenta que a Justiça Estadual não possui competência para discutir a matéria abordada, em face de que as multas que obstam o licenciamento foram lavradas pela
Polícia Rodoviária Federal
.

Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular,
patente está à ilegitimidade passiva da autoridade coatora, já que o Diretor do Detran/MT não possui legitimidade para reconhecer a sustentada insubsistência da multa aplicada pela Polícia Rodoviária Federal
, já que as multas incidentes no prontuário do veículo do Apelante foram, de fato, aplicadas pela PRF.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelece acerca da delimitação da competência, insculpido em seu artigo 21, vejamos,
in verbis:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

Nesta senda, pode-se afirmar que a fiscalização de trânsito no âmbito das Rodovias Federais, compete efetivamente ao Órgão correspondente àquela circunscrição, como no caso em tela, da PRF.

Assim, a competência para decidir sobre eventual nulidade em procedimento administrativo decorrente da multa é exclusivamente do órgão que a emitiu, que se estende à Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da CF,
in verbis
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

VIII - os mandados de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

A respeito do tema, trago à lume o seguinte julgado deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – RECURSO PROVIDO. 1 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo. 2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna. 3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. 4 - Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame. 5 - Recurso Provido. (TJ-MT 10011823920168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020)

Nesse aspecto, a sentença deve ser ratificada, tendo em vista a acertada sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ao reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Detran em relação às multas da PRF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021